Tribunal: TJMT
Processo: 1032943-36.2024.8.11.0000
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1032943-36.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Ameaça, Prisão Preventiva, Importunação Sexual]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOAO BOSCO SOARES DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DIONE CAMARGO DA SILVA - CPF: 036.754.781-30 (PACIENTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE GUARANTA DO NORTE (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE GUARANTÃ DO NORTE (IMPETRADO), JULIANA MORAIS DE SOUZA - CPF: 103.688.931-97 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO EM FLAGRANTE. CONVERSÃO EM PRISÃO PREVENTIVA. MANIFESTAÇÃO MINISTERIAL FAVORÁVEL À LIBERDADE PROVISÓRIA COM MEDIDAS CAUTELARES.
IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO DE OFÍCIO PELO MAGISTRADO. ILEGALIDADE CONFIGURADA.
ORDEM CONCEDIDA.

I. Caso em exame:

1.
Habeas Corpus
impetrado em favor do paciente Dione Camargo da Silva,
preso preventivamente, em 17/11/2024, pela prática, em tese, dos crimes previstos nos
arts
. 129, 147 e 215-A do Código Penal.

II. Questão em discussão:

2.
A
veriguar
se a decretação de prisão preventiva
ex

officio
, sem prévio requerimento do Ministério Público ou da autoridade policial, viola o sistema acusatório, consagrado pela Constituição Federal e pela Lei nº 13.964/2019 (Pacote Anticrime).

III. Razões de decidir:

3.
Diante da manifestação ministerial favorável à concessão da liberdade provisória ao paciente, mediante a imposição de medidas cautelares alternativas,
e considerando a ausência de representação expressa da
autoridade
policial em favor da decretação da prisão preventiva, conclui-se pela ausência de fundamentação
idônea
que justifique a manu
tenção da custódia cautelar.

4. A conversão
ex

officio
da prisão em flagrante em preventiva contraria a sistemática pela Lei nº 13.964/2019 e a interpretação conjunta dos artigos 310, II, 282, §2º e 311 do Código de Processo Penal.

IV. Dispositivo e tese
:

5.
liminar ratificada
,
ordem concedida em definitivo
.

Tese de julgamento: “A alteração feita no art. 311 do C
ódigo de Processo Penal
é clara em destituir o julgador da capacidade de decretar a prisão preventiva sem que seja provocado pelo Ministério Público ou pela autoridade policial.”

Dispositivos relevantes citados:
artigos 310, inciso II, 282, §2º e 311 do Código de Processo Penal

V.
Jurisprudências relevantes citadas:

(HC 245131
Rcon-AgR
, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, STF, DJE 22/10/2024.)
;

(HC 193592
AgR
, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, STF, DJE 03/03/2022.)
;

(NU 1013488-85.2024.8.11.0000, Rel. Des. RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, TJMT, DJE 26/07/2024.)
.

RELATÓRIO

EXMO
. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar,
impetrado em favor do paciente
DIONE CAMARGO DA SILVA,
em que se aponta como Autoridade Coatora o Juízo
Plantonista da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte
-MT.

Extrai-se da impetração que o paciente
se encontra
preso preventivamente, desde 17/11/2024, pela prática, em tese, dos crimes tipificados nos art.
129, art. 147 e art. 215-A, todos do Código Penal.

Em síntese a Defesa sustentou que o paciente vem sofrendo constrangimento
ilegal, tendo em vista que
a prisão preventiva foi imposta mesmo diante da manifestação contrária do Ministério Público, que requereu a concessão da liberdade mediante fixação de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319, CPP), e que, portanto, a prisão é absolutamente ilegal e deve ser relaxada.

Subsidiariamente
, pug
nou
ao menos
pel
a revogação da
prisão
preventiva, com ou sem colocação de medidas
cautelares alternativas
, diante da desnecessidade da medida extrema.

O
Habeas Corpus
veio instruído com os documentos eletrônicos anexados (ID n.
253298686).

O pedido de liminar foi
deferido pelo
Exmo. Des. Plantonista Rondon
Bassil

Dower
Filho
(ID n. 253594693).

O Juízo singular prestou informações (ID n.
254671168).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela
confirmação da liminar, com a concessão da ordem para que a prisão preventiva do paciente se
ja relaxada (ID n. 255458671).

É o relatório.

VOTO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para a sua constituição válida e regular, o presente
Habeas Corpus
, há de ser submetido a julgamento.

Como relatado, por meio da presente ação constitucional, a Defesa do paciente objetiva cessar o alegado constrangimento ilegal, ao qual e
stá submetido o paciente Dione Camargo da Silva, que
se encontra preso preventivamente, desde 17/11/2024, pela prática, em tese, dos crimes tipificados nos art. 129, art. 147 e art. 215-A, todos do Código Penal.

Analisando detidamente
os documentos
colacionados aos autos e em consulta ao Sistema Processo Judicial Eletrônico (PJE) de primeiro grau, infere-se da mídia audiovisual da audiência de custódia que
o Ministério Público
requereu a homologação do
auto de prisão em
flagrante, no entanto, manifestou-se pela liberdade provisória
, mediante a imposição de medidas cautelares alternativas.

A Defensoria Pública não se opôs à homologação do flagrante, requerendo, primeiramente
, a liberdade provisória sem a fix
ação de cautelares
e, subsidiariamente, caso seja
m fixad
as
as cautelares,
requereu
apenas a proibição do contato com a vítima, haja vista
que
esta
não pediu

medidas protetivas.

Ato contínuo, o Juízo singular homologou a prisão em flagrante e a converteu em preventiva, fundamentando sua decisão na gravidade
concreta
do delito e no fato de este ter sido
praticado na presença de sua filha de apenas
03

(três) anos de idade, bem como, visando evitar reiteração criminosa, haja vista q
ue o paciente possui outra denúncia por importunação sexual contra uma criança de sete anos de idade.

Diante do exposto, verifica-se a presença dos
requisitos necessários à concessão da ordem, uma vez que
a ocorrência
do alegado constrangimento ilegal
se encontra
devidamente demonstrada, isso porque, a manifestação ministerial
foi expressa no sentido de que fosse concedida

a liberdade provisória
ao paciente
, medi
ante a fixação de medidas cautelares alternativas.

Nesse contexto, a prisão preventiva imposta ao paciente
configura-se
manifestamente ilegal, haja vista que
,

a partir
da edição da Lei 13.964/2019
, a conversão da prisão em flagrante em preventiva somente é possível mediante representação expressa da autoridade policial
,
ou do Ministério Público.

Em casos tais,

colaciono
o
entendimento jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF),
in
v
erbis
:

“
EMENTA DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA, EX OFFICIO, EM PREVENTIVA. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 282, §§ 2º E 4º, E 311 DO CPP. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONCESSÃO DA ORDEM, DE OFÍCIO. 1. A Lei nº 13.964, de 2019 (Pacote anticrime), à luz do sistema acusatório — no qual existe separação das funções de acusar, defender e julgar —, alterou a redação dos
arts
. 282, §§ 2º e 4º, e 311 do Código de Processo Penal, afastando a possibilidade de o Juiz,
ex

officio
, ausente manifestação do órgão acusador ou prévia representação da autoridade policial, determinar a custódia preventiva durante a fase investigatória ou no curso do processo. 2. O art. 310 do Código de Processo Penal deve ser interpretado à luz do sistema acusatório e, em conjunto, com os demais dispositivos legais que regem a aplicação das medidas cautelares penais (
arts
. 282, §§ 2º e 4º, 311 e seguintes do CPP). Disso decorre a ilicitude da conversão, de ofício, da prisão em flagrante em prisão preventiva pela autoridade judicial (HC nº 186.421/SC, Rel. o Min Celso de Mello, Red. do Acórdão Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 20/10/2020, p. 17/11/2020). 3. O auto de prisão em flagrante é procedimento de natureza administrativa, em que a autoridade policial
limita-se
a observar as formalidades legais para a sua lavratura (
arts
. 304 e seguintes do CPP), sem tecer consideração sobre a necessidade e a adequação da prisão preventiva, espécie com pressupostos e requisitos distintos (art. 311 e seguintes do CPP). Faz-se, portanto, necessário pedido, formal e expresso, da autoridade policial ou do Ministério Público, em audiência de custódia, para a imposição da prisão preventiva pelo magistrado (HC nº 186.421/SC, Rel. o Min Celso de Mello, Red. do Acórdão Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 20/10/2020, p. 17/11/2020).
4. No caso, o Juízo de origem, em que pese manifestação do Ministério Público no sentido do cabimento da liberdade provisória, converteu, de ofício, a prisão em flagrante em preventiva, revelando-se a medida manifestamente ilegal.
5. Agravo regimental ao qual se nega provimento.
”

(HC 245131
Rcon-AgR
, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 07-10-2024, PROCESSO ELETRÔNICO
DJe
-s/
n DIVULG
21-10-
2024 PUBLIC
22-10-2024)

“
Agravo regimental no habeas corpus.
2. É ilegal a conversão em preventiva da prisão em flagrante quando o Ministério Público requer a concessão da liberdade provisória, salvo se houver representação da autoridade policial, o que não é o caso dos autos.

3.
Prisão preventiva decretada com base, exclusivamente, na quantidade da droga. Impropriedade. 4. Agravo improvido.
”

(HC 193592
AgR
, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 21-02-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-
040 DIVULG
02-03-
2022 PUBLIC
03-03-2022)

No mesmo sentido,
eis

o entendimento jurisprudencial desta Egrégia Segunda Câmara Criminal,
in
verbis
:

“HABEAS CORPUS – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – EMBRIAGUES AO VOLANTE – ALEGAÇÃO – ILEGALIDADE – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA DE OFÍCIO – VIABILIDADE – JURISPRUDÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE DA CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA SEM MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO OU DA AUTORIDADE POLICIAL – ART. 310, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, DEVE SER INTERPRETADO JUNTAMENTE COM O ART. 282, §2º E 311 DO MESMO DIPLOMA LEGAL – DECISÕES MONOCRÁTICAS DE MINISTROS DO STF – CONSTRANGIMENTO ILEGAL VERIFICADO – ORDEM CONCEDIDA, MEDIANTE IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS.

O art. 310, inciso II, do Código de Processo Penal, deve ser interpretado juntamente com o art. 282, §2º e 311, ambos do mesmo diploma legal, de forma que, tanto a conversão quanto a decretação da prisão preventiva não devem ser feitas

“
ex

officio
” pelo magistrado, sendo necessário manifestação prévia do Ministério Público ou da Autoridade Policial pedindo a segregação cautelar.

Conforme o entendimento do Supremo Tribunal Federal, o art. 310, II, do Código de Processo Penal, deve ser interpretado juntamente com o art. 282, §2º e 311 do mesmo Códex, desta forma tanto a conversão quanto a decretação da prisão preventiva, não deve ser feita “
ex

officio
” pelo Magistrado, sendo necessário manifestação prévia do Ministério Público ou da Autoridade Policial.
”

(N.U 1013488-85.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 24/07/2024,
Publicado
no DJE 26/07/2024)

Portanto, conclui
-se que inexiste legitimidade para a decretação da prisão preventiva, uma vez que, segundo o entendimento
do Supremo Tribunal Federal, a interpretação conjunta dos artigos 310, inciso II,
282, §2º e 311 do Código de Processo Penal
impõe a necessidade de manifestação prévia do Ministério Público ou da Autoridade Policial para a conversão ou decretação da prisão preventiva
,
vedado
a
o Juízo singular realizar
a conversão
ex

officio
.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
RATIFICO
a medida liminar deferida e
CONCEDO
a ordem
impetrada
em favor de
DIONE CAMARGO DA SILVA
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2024